Tribunal: TJES
Processo: 0015748-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015748-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0015748-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 129, § 13
, E 147, DO CP, NA FORMA DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. IMPOSSIBILIDADE. 2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77, DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3.
SUSPENSÃO
DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.
1. Inviável a redução das penas-bases fixadas aos crimes de lesão corporal e de ameaça quando estas se encontram devidamente fundamentadas com base em elementos concretos constantes nos autos. Ressalta-se que “
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AGRG no HC 616.891/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021). 2. O pedido de afastamento da suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal) não merece ser conhecido, diante da ausência de interesse recursal, uma vez que não fora concedida, em sentença, tal benesse. 3. A concessão da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 6 de dezembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015748-69.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
PABLO PINHEIRO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória (fls. 120/122-verso).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] o denunciado Pablo Pinheiro é ex-namorado da vítima Fabiana Oliveira de Jesus e no dia 09/10/2021, aproximadamente às 14h05min, no bairro Jabour, em Vitória/ES, praticou os crimes de Lesão Corporal qualificada e Ameaça em desfavor da vítima, assim como o crime de Desobediência em desfavor do Estado.

Depreende-se do feito em análise, que na data dos fatos, o denunciado, ao cientificar-se de que a vítima estaria em um novo relacionamento amoroso, se dirigiu ao domicílio desta por
lá
se estabelecendo, ocasião em que, demonstrando um comportamento exaltado e ofensivo, conseguiu atrair a atenção da vítima, que por sua vez, no portão da residência, o interpelou, momento em que o agressor, valendo-se de questões de gênero, de maneira livre e consciente, com o
animus
la
edendi
, passou a agredi-la fisicamente, ao puxá-la pelos braços e desferir diversos golpes, produzindo, assim, as lesões corporais testificadas em Laudo Pericial de fl. 27, ofendendo a integridade corporal da vítima.

Ato contínuo, o denunciado, não satisfeito, de maneira livre e consciente, ameaçou a vítima, de causar-lhe mal injusto e grave, ao asseverar que:
"mataria a
declarante
"
;
"que beberia seu sangue"
(fl. 23), deixando-a temerosa por sua vida. Registra-se ainda que as agressões somente cessaram, após o atual namorado da vítima, o sr. Paulo (fl. 23-verso), intervir em sua defesa, afastando-a de seu agressor.

Não obstante, o denunciado, ainda demonstrando comportamento exaltado, mesmo após ser detido na Delegacia de Plantão Especializado na Mulher, desobedeceu a ordem legal de Funcionário Público para que cessasse com as ameaças verbais proferidas em desfavor da vítima, ao incansavelmente, afirmar que:
"mesmo que fique preso co
m
a pena ma
i
s pesada va
i
beber o sangue da dec
l
arante"
(fl. 23-verso);
"não te
m
ju
i
z que
l
he impe
ç
a"
(fl. 23-verso);
"Fabiana eu
v
ou te matar"
(ft. 22);
"eu pego a cadeia que for, mas eu
v
ou te matar"
(fl. 22), praticando o crime de desobediência.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,

condenou
o apelante nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/2006, à pena de

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,

bem como
0
4
(
quatro
)
meses
e 1
5
(
quinze
)
dias de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
130/134-verso
dos autos físicos, a defesa requer a redução das penas-bases fixadas ao mínimo legal, o afastamento da suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal), bem como a suspensão das custas processuais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, pelos quais o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, o qual pleiteia a redução das penas-bases fixadas.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que esta fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na

primeira fase da dosimetria da pena do crime de lesões corporais,
a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar três circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na
culpabilidade
e na personalidade do agente, bem como
nos motivos do delito.

Diante disso, considerando que a pena do referido crime varia de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
, a juíza sentenciante fixou a
pena-base em 0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista o
modus operandi
utilizado pelo réu, o qual
se mostrou extremamente agressivo no momento dos fatos,
vez que ficou em frente à residência da vítima gritando e xingando-a, bem como jogando pedras no telhado da casa, sendo que, quando a vítima foi até o portão pedir para que o acusado parasse, ele a puxou e começou a agredi-la, sendo que somente quando o namorado atual da vítima interveio, colocando-a para dentro de casa, que cessaram as agressões.
Logo, verifica-se que o apelante excedeu a conduta normal do tipo, o que justifica a exasperação da reprimenda.

Prosseguindo, quanto à
personalidade do agente
,
ressaltou a magistrada sentenciante que
“indicam ser o Réu pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher”
.

Nessa linha, entendo que tal circunstância judicial deve prevalecer em desfavor do acusado, eis que a vítima informou acerca de outros episódios de violência do acusado, demonstrando sua personalidade agressiva, o que não pode ser desconsiderado.

Acerca da desfavorabilidade da personalidade do acusado, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 284/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSIVIDADE E PERICULOSIDADE DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. CABIMENTO. 1.
Tendo a defesa, nas razões do especial, apresentado fundamentação quanto à violação do art. 59 do CPC no tocante à vetorial personalidade, não deve incidir o óbice da Súmula nº 284/STJ. 2. As instâncias ordinárias sopesaram, de modo fundamentado, o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante, o que justifica a negativação da vetorial. Precedentes do STJ. 3. "A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente (Precedentes)
" (AGRG no RESP 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto), segundo a pena final aplicada (4 meses e 8 dias de detenção). 5. Agravo regimental provido. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.872.560; Proc. 2021/0106890-4; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 09/11/2021; DJE 16/11/2021).

Quanto aos
motivos do crime
, estes devem ser mantidos em desfavor do acusado, já que praticou o delito motivado de ciúmes pelo fato de a vítima estar em novo relacionamento. Sobre o tema, saliento o seguinte precedente:

“
[...]
Para obter-se uma aplicação justa da Lei Penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2.
Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos)
, na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 734.856; Proc. 2022/0103492-7; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/06/2022).

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX
, da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante para o crime previsto no artigo 129, § 13
, do Código Penal, encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Passando para a
segunda fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes
ou atenuantes de
pena.

Enfim,
na terceira fase
, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, restou adequadamente fixada a
pena definitiva do apelante para o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em
01 (um) ano e
06
(
seis
) meses de reclusão.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria do
crime de ameaça
. Nesta oportunidade, a juíza
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar quatro circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na
culpabilidad
e

e na personalidade do agente,
nos motivos e nas c
ircunstâncias
do delito.

Diante disso, considerando que a pena do referido delito varia de
um a seis meses de detenção ou multa
, a magistrada sentenciante fixou a
pena-base em 0
4
(
quatro
) meses de detenção.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista que
desferiu diversas ameaças em face da vítima, inclusive na frente de sua filha de 07 (sete) anos de idade, o que demonstra a necessidade de maior reprovação de sua conduta.

Prosseguindo, quanto à
personalidade do agente
,
ressaltou a magistrada sentenciante que
“indicam ser o Réu pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher”
.

Nessa linha, entendo que tal circunstância judicial deve prevalecer em desfavor do acusado, eis que a vítima informou acerca de outros episódios de violência do acusado, demonstrando sua personalidade agressiva, o que não pode ser desconsiderado.

Quanto aos
motivos do crime
, esses devem ser mantidos em desfavor do acusado, já que praticou o delito motivado de ciúmes, pelo fato de a vítima estar em novo relacionamento.

Por sua vez, no que concerne às
c
ircunstâncias
do delito
, essas foram graves, uma vez que, consoante consignado pela magistrada sentenciante, o fato de o acusado
“ter renovado as ameaças na frente do policial [...] demonstra a sua certeza na impunidade
”.

Por oportuno, saliento que coaduno com o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (AGRG no HC 616.891/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

Diante disso, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX
, da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Passando para a
segunda fase
,
não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes. Lado outro,
foi reconhecida a circunstância agravante de pena prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica
), razão pela qual
a

pena intermediária foi majorada e fixada em 0
4
(
quatro
) meses e
15
(
quinze
) dias de detenção.

Enfim,
na terceira fase
, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, restou adequadamente fixada a
pena definitiva do apelante para o crime previsto no art. 147, do Código Penal, em
0
4
(
quatro
) meses e
15
(
quinze
) dias de detenção.

Diante do reconhecimento do concurso material de crimes, com base no art. 69, do Código Penal, a magistrada sentenciante cumulou as penas aplicadas e, por consequência,
fixou a pena final definitiva de
Pablo Pinheiro
em
01 (um) ano e
06
(
seis
) meses de reclusão, bem como 0
4
(
quatro
) meses e
15
(
quinze
) dias de detenção
, a qual não merece qualquer reparo nesta seara recursal.

Por sua vez,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Quanto ao
pedido de afastamento da suspensão condicional da pena
(art. 77, do Código Penal), entendo que este sequer merece ser conhecido, diante da ausência de interesse recursal, uma vez que
não
fora concedida, em sentença, tal benesse.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão do pagamento das custas processuais,
entendo que também
não assiste razão
à defesa
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma,
entendo que
cabe ao
m
agistrado responsável pela
e
xecução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento
,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que is
s
o implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 6 de dezembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)